Tribunal: TJBA
Processo: 8044472-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044472-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: SHIRLE MACHADO LOPES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A RUBRICA “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8000997-13.2025.8.05.0111, ajuizada em face de SHIRLE MACHADO LOPES DE OLIVEIRA, determinou a emenda da petição inicial para comprovar adequadamente a constituição em mora da devedora fiduciante. A insurgência recursal baseou-se na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132, sustentando ser suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que o Aviso de Recebimento tenha retornado com a anotação "Não Procurado". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a rubrica “Não Procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se a interpretação do Tema 1.132 do STJ admite flexibilização quando a comunicação não alcança o domicílio do devedor por falha operacional dos Correios. III. RAZÕES DE DECIDIR A constituição em mora é requisito legal indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial, mas exige que o envio ocorra ao endereço indicado no contrato e que a correspondência tenha sido efetivamente disponibilizada no domicílio do devedor. A anotação "Não Procurado" no AR indica que a correspondência não chegou ao domicílio do devedor, frustrando sua finalidade comunicativa, especialmente em locais com peculiaridades operacionais nos serviços postais. A mera remessa da notificação, sem a comprovação de que ela foi entregue no endereço ou efetivamente posta à disposição do destinatário em sua residência, não satisfaz o requisito legal da constituição em mora. Em respeito ao devido processo legal, ao princípio da boa-fé objetiva e à proteção do consumidor, impõe-se ao credor a adoção de meios eficazes para assegurar a ciência do devedor, como o protesto do título ou outras formas de notificação válidas. A decisão monocrática que negou provimento ao agravo, mantendo a exigência de emenda da inicial, está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e com os princípios que regem o processo civil e as relações de consumo. A posterior devolução da intimação judicial também com a rubrica “Não Procurado” reforça a precariedade da comunicação no endereço indicado, evidenciando a necessidade de maior diligência do credor. Como o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento esgota a matéria recursal do Agravo Interno, este resta prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a rubrica “Não Procurado” não é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, quando inexistente a entrega no endereço contratual. A interpretação do Tema 1.132 do STJ deve considerar a finalidade da notificação como meio de assegurar ciência ao devedor, sendo exigida a adoção de outras providências quando frustrada a comunicação por via postal. Em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a ausência de comprovação válida da mora justifica a exigência de emenda da inicial, sob pena de inépcia. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CPC/2015, arts. 1.015, I, e 1.021, § 2º; Lei nº 9.492/97, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino); STJ, AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 512.316/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 473.118/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05.06.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044472-61.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada SHIRLE MACHADO LOPES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau, e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora